Tribunal: TJSP
Processo: 2204738-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE CUSTEASSE E FORNECESSE À AUTORA OS MEIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GASTROPLASTIA DE QUE NECESSITAVA, CONFORME RELATÓRIOS MÉDICOS, A SER REALIZADO PERANTE O HOSPITAL LEFORTE – LIBERDADE, DESDE QUE INTEGRANTE DE SUA REDE CREDENCIADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE CUSTEASSE E FORNECESSE À AUTORA OS MEIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GASTROPLASTIA DE QUE NECESSITAVA, CONFORME RELATÓRIOS MÉDICOS, A SER REALIZADO PERANTE O HOSPITAL LEFORTE – LIBERDADE, DESDE QUE INTEGRANTE DE SUA REDE CREDENCIADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00, LIMITADA A R$ 200.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO QUE A RECORRIDA TENHA PRESTADO INFORMAÇÕES FALSAS EM SUA DECLARAÇÃO DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE SE VALER DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – VERIFICAÇÃO QUE DEMANDA UMA COGNIÇÃO EXAURIENTE DOS FATOS ALEGADOS - PROVA INEQUÍVOCA QUE A PACIENTE PREENCHE OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO PROCEDIMENTO – RELATÓRIO QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA RISCO DE MORTE – ABUSIVIDADE - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA MEDIANTE A PROPORSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2204738-18.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A, é agravada LARISSA CRISTINA ARES
SILVEIRA DA MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204738-18.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2204738-18.2020.8.26.0000
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A
Agravado: Larissa Cristina Ares Silveira da Motta
(Voto no 25.950)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE
URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE
CUSTEASSE E FORNECESSE À AUTORA OS MEIOS
PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DE
GASTROPLASTIA
DE
QUE
NECESSITAVA,
CONFORME
RELATÓRIOS
MÉDICOS,
A
SER
REALIZADO PERANTE O HOSPITAL LEFORTE

LIBERDADE, DESDE QUE INTEGRANTE DE SUA REDE
CREDENCIADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$
5.000,00, LIMITADA A R$ 200.000,00, PARA A
HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO ALEGAÇÃO QUE
A RECORRIDA TENHA PRESTADO INFORMAÇÕES
FALSAS EM SUA DECLARAÇÃO DE SAÚDE COM A
FINALIDADE DE SE VALER DOS SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA
VERIFICAÇÃO QUE DEMANDA UMA COGNIÇÃO
EXAURIENTE DOS FATOS ALEGADOS - PROVA
INEQUÍVOCA QUE A PACIENTE PREENCHE OS
REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO PROCEDIMENTO
RELATÓRIO QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA RISCO DE
MORTE
ABUSIVIDADE - REVERSIBILIDADE DA
MEDIDA MEDIANTE A PROPORSITURA DE AÇÃO DE
COBRANÇA - PRECEDENTES DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 68/69, que, no bojo de ação de obrigação
de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar à
requerida que custeasse e fornecesse à autora os meios
para
realização
do
procedimento
cirúrgico
de
gastroplastia de que necessitava, conforme relatórios
médicos, a ser realizado perante o Hospital Leforte

Liberdade, desde que integrante de sua rede credenciada,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$
200.000,00, para a hipótese de descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204738-18.2020.8.26.0000
3
Pretende
a
agravante
a
concessão
de
efeito
suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que, ao firmar o contrato de
prestação de serviços médico-hospitalares, vigente a
partir de 20 de dezembro de 2019, a recorrida informou
não padecer de sobrepeso ou obesidade; acredita que sua
Declaração de Saúde encerre omissões dolosas no que
concerne a doenças preexistentes, tudo como forma de se
utilizar dos serviços durante o período de carência, de
720 dias; a agravada não poderia atingir seu atual grau
de obesidade nos poucos meses compreendidos entre a
assinatura do contrato e a negativa de cobertura, datada
de 04 de agosto de 2020; a Súmula 609 do STJ estipula que
“a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência
de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração
de má-fé do segurado” (verbis); a recorrida goza de
Cobertura Parcial Temporária; o acolhimento da pretensão
da autora implica compelir a operadora à assunção de um
encargo ao qual não se obrigou, e cujo valor
correspondente não se encontra abrangido pelo prêmio.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
206/211.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 213).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204738-18.2020.8.26.0000
4
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “No caso sub
judice, há prova inequívoca de que a agravada padece de
obesidade mórbida, bem como de inúmeras enfermidades
decorrentes do sobrepeso.
“Nesse sentido, além de ostentar índice de massa
corporal (IMC) igual a 38,97, apresenta como doenças
associadas
D.M.,
dislipidemia
e
esteatose
hepática,
podendo desenvolver outras comorbidades, como hipertensão
arterial e doença cardiovascular, com risco de morte
(fls. 16/17 dos autos principais).
“Com efeito, se por um lado a discussão atinente a
supostas omissões constantes da Declaração de Saúde
demande uma cognição exauriente dos fatos alegados, por
outro, restou suficientemente demonstrada a gravidade do
estado de saúde da recorrida, impondo-se ressaltar que os
vários tratamentos clínicos e nutricionais aos quais se
submetera não surtiram eleito.
“Também não vieram aos autos, ao menos por ora,
elementos
indicativos
de
que
a
recorrente
sofrerá
prejuízos ou onerará os demais beneficiários do plano de
saúde caso dê cobertura ao tratamento, já que ela não
prestará serviços de forma graciosa, porquanto a agravada
tenha o dever de dar continuidade ao pagamento das
mensalidades do seu plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204738-18.2020.8.26.0000
5
“Nesse sentido, ao restringir direitos e obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio
contratual, a operadora de planos de saúde faz tábula
rasa do preceito contido no art. 51, inc. IV do CDC.
“Assim, em sede de cognição sumária, a conduta da
agravante afigura-se abusiva e ilegal, tudo a justificar,
nesses termos, a realização da cirurgia bariátrica
recomendada pelo médico que acompanha a segurada.
“Em hipótese análoga, envolvendo idêntica operadora,
entendeu a C. 9a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça: 'Agravo de instrumento. Plano de
saúde. Ação de obrigação de fazer cc. indenização por
dano moral. Tutela de urgência deferida para determinar
cobertura para realização de cirurgia bariátrica. Requisitos do art.
300,
CPC
bem
demonstrados.
Probabilidade do direito presente ante a existência de
recomendação médica para a cirurgia e na negativa da
operadora de saúde, em desacordo com Súmula n. 105, deste
E. Tribunal. Risco de dano resultante do possível
agravamento do estado de saúde da autora. Medida
reversível, através de propositura de ação de cobrança,
caso a demanda seja julgada improcedente. Agravo não
provido' (AI 2272148-30.2019.8.26.0000, rel. Des. Edson
Luiz de Queiroz, j. 31.01.2020).
“No mesmo sentido: 'PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE
GASTROPLASTIA
COM
DERIVAÇÃO
EM
Y
DE
ROUX,
POR
VIDEOLAPAROSCOPIA.
RECUSA
INJUSTIFICADA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204738-18.2020.8.26.0000
6
Prescrição
médica
para
realização
da
cirurgia
de
'Gastroplastia com derivação em Y de Roux (By-Pass
gástrico), por vídeo laparoscopia'. 2.
Recusa
de
cobertura que se revela injustificada, e que se sobrepõe
ao próprio objeto do contrato, que é o de preservar a
saúde do paciente. Precedentes. Súmula no 102, TJSP. 3.
Sentença de procedência mantida. 4. Apelação da ré não
provida'
(TJSP,
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0176930-44.2012.8.26.0100, rel. Des. Alexandre Lazzarini,
j. 11.11.2014).
“Feitas essas considerações, e ainda levando em
conta que está em risco a proteção da saúde, bem jurídico
especialmente relevante, que deve ser priorizado em
detrimento de qualquer outro, e de que há possibilidade
de reversão da medida deferida, caso o pedido seja
julgado ao final improcedente, já que eventuais prejuízos
suportados pela agravante serão de ordem exclusivamente
patrimonial, conclui-se que a r. decisão de 1o grau, ao
menos por ora, deva ser mantida.”
2.-
CONCLUSÃO Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica